Tribunal: TJDFT
Processo: 0741680-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE DE ARMA BRANCA. RECEPTAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO CRIME. REVISÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas às infrações descritas na denúncia. No crime de receptação, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade culposa, ante a ausência de provas capazes de demonstrar que o réu não possuía conhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido. Impõe-se a revisão da dosimetria da pena, quando o trânsito em julgado da condenação utilizada para fins de reincidência ocorreu em momento posterior à data do cometimento das infrações analisadas nos autos, em atenção à disciplina prevista no artigo 63, do Código Penal.